Tribunal: TJDFT
Processo: 0700158-22.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700158-22.2022.8.07.0018 RECORRENTE: KÁSSIO VELOSO CÂNDIDO RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, PRESIDENTE DA TERRACAP, DIRETOR DE COMERCIALIZAÇÃO DA TERRACAP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. TERRACAP. LICITAÇÃO. IMÓVEL PÚBLICO. FRACIONAMENTO DE LOTE. VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ATO ILEGAL E DO PREJUÍZO CAUSADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Ação Popular, disciplinada pela Lei no 4.717/65, é instrumento processual para impugnar ato ilegal ou imoral, lesivo ao patrimônio público, ao meio ambiente, ao patrimônio histórico e cultural. 2. Ao ajuizar referida demanda, o Requerente deve indicar de forma clara e específica os atos considerados ilegais e o prejuízo causado, o que não se verifica no caso concreto. 3. O terreno denominado Área 28-A do SAI/SO foi criado cumprindo todos os requisitos legais para a criação do lote, tendo os parâmetros dele sido definidos pela legislação, de modo que a Terracap não poderia fracioná-lo para inseri-lo em licitação. 4. Além desse aspecto, não restou demonstrado efetivo prejuízo ao Erário, pois o imóvel foi vendido por montante superior ao mínimo avaliado no edital. Ressalte-se que essa avaliação é realizada de forma técnica, por profissionais devidamente habilitados, dentro de um procedimento licitatório, e obedece a recomendações da NBR 14653 - Norma Brasileira de Avalição de Bens. 5. Ademais, a simples comparação de valores de mercado não faz presumir a lesividade aos cofres públicos, que exige critérios técnicos. 6. Apelação conhecida e não provida. A parte recorrente alega violação aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, expondo que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 489, §1o, incisos III e IV, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. O julgamento da causa em sentido contrário aos interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.” (AgInt no AREsp n. 2.168.782/GO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010